Tribunal: STF
Processo: ARE 1449284
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs o presente agravo (eDoc 25) em face de decisão (eDoc 23) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido . 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 15) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "não há por que vedar a aplicação da retroatividade no tocante à fração para progressão de regime, em razão da vedação do livramento condicional, porque não há combinação de leis, uma vez que este instituto estava há época regulamentado materialmente em lei diversa da lei que dispunha sobre a progressão de regime. Portanto, não haveria a criação de uma terceira lei, nem se violaria a vontade do Poder Legislativo, porque o diploma legislativo que delibera sobre as regras do livramento condicional para o condenado em crime hediondo com resultado morte é o Código Penal alterado pela Lei 7.209/1984 e pela Lei 13.344/2016 que permanece em plena vigência, e não a Lei 7.210/1984 e a Lei 8.072/1990, como no caso da progressão de regime, as quais eram vigentes na data do delito" (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021). 



    2. Aliás, de acordo com o mencionado julgado, "revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP".



    3. No caso dos autos, o agente foi condenado por homicídio qualificado – delito equiparado a hediondo –, e a condenação anterior se deu por furto (e-STJ fl. 27). Assim, tendo o paciente sido condenado por crime hediondo, com resultado morte, ainda que reincidente — mas não sendo reincidente específico —, deve ele cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena, tal como previsto no art. 112, VI, "a", da Lei de Execução Penal (redação dada pela Lei n. 13.964/2019). 



    4. Agravo regimental desprovido 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 21), a parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, II e XL, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, indevida combinação de leis penais.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Transcrevo, inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado (com meus grifos):



    Com efeito, a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 não seria mais prejudicial ao ora agravado, uma vez que, ao contrário do que alega o agravante, não impediria a concessão de livramento condicional, isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "não há por que vedar a aplicação da retroatividade no tocante à fração para progressão de regime, em razão da vedação do livramento condicional, porque não há combinação de leis, uma vez que este instituto estava há época regulamentado materialmente em lei diversa da lei que dispunha sobre a progressão de regime. Portanto, não haveria a criação de uma terceira lei, nem se violaria a vontade do Poder Legislativo, porque o diploma legislativo que delibera sobre as regras do livramento condicional para o condenado em crime hediondo com resultado morte é o Código Penal alterado pela Lei 7.209/1984 e pela Lei 13.344/2016 que permanece em plena vigência, e não a Lei 7.210/1984 e a Lei 8.072/1990, como no caso da progressão de regime, as quais eram vigentes na data do delito" (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021, grifei). 



    Aliás, no voto do mencionado julgado foi asseverado que "revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP" (grifei). 



    No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada, o agente foi condenado por homicídio qualificado – delito equiparado a hediondo –, e a condenação anterior se deu por furto (e-STJ fl. 27). Assim, tendo o paciente sido condenado por crime hediondo, com resultado morte, ainda que reincidente — mas não sendo reincidente específico —, deve ele cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena, tal como previsto no art. 112, VI, "a", da Lei de Execução Penal (redação dada pela Lei n. 13.964/2019).



    Como se pode notar, o acordão recorrido reconheceu a retroatividade benéfica da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) em favor do ora recorrido, ocasião em que deferiu a aplicação do novo lapso temporal de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime do crime hediondo cometido com resultado morte (art. 121, § 2º, incisos III, IV e V, do Código Penal).



    Verifica-se, ainda, que nessa mesma decisão, o Superior Tribunal de Justiça afastou - da execução da pena relativa ao crime hediondo cometido com resultado morte - as vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias que estão previstas no regramento inaugurado pela Lei n. 13.964/2019, em seus arts. 112, VI, “a” e 122, § 2º.



    Ressalte-se que, nos termos da legislação anterior aplicável ao caso (art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990), embora a progressão de regime nos casos de crime hediondo com resultado morte fosse obtida apenas com o cumprimento da fração de três quintos da pena - lapso temporal maior do que o atual, que é de 50% -, não havia, na norma, a vedação das benesses acima referidas.



    Desta forma, como bem anotou o Ministério Público do Estado de Santa Catarina em suas razões recursais, a aplicação retroativa somente da parte mais benéfica trazida pela Lei n. 13.964/19 [percentual de 50%] à condenação por crime hediondo com resultado morte, desconsiderando as disposições prejudiciais também por ela preconizadas [vedação do benefício do livramento condicional e das saídas temporárias], configurará, invariavelmente, combinação de leis penais no tempo. 



    Como se sabe, “não é possível a conjugação de dispositivos mais benéficos das referidas normas para criar-se uma terceira hipótese, fixando-se, por consequência, uma nova pena, haja vista que tal prática não se mostra factível em nosso ordenamento jurídico. 



    Caso fosse permitida essa combinação de leis, para extrair-se um terceiro gênero, os magistrados estariam atuando como legislador positivo, em total afronta aos princípios da separação de Poderes e da reserva legal” (RHC 200.096, ministro Ricardo Lewandowski - grifei). 



    A ministra Cármen Lúcia destacou em decisão monocrática proferida no RHC 212.192, “é firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo” (com meus grifos). 



    Entendo, desta forma, que o acórdão ora impugnado destoa do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte.



    Cito, ainda, em sentido idêntico ao aqui decidido, a decisão monocrática proferida pela ministra Cármen Lúcia no RE 1.392.782, que recebeu a seguinte ementa (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS DE SAÍDA TEMPORÁRIA E LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.964/2019. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. VEDAÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE LEIS PENAIS PARA O MESMO TÍTULO CONDENATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Agravo de Execução Penal nº 5001087-30.2021.8.24.0064/SC).



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente